Tribunal: TJDFT
Processo: 0748515-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. INTIMAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou impugnação à penhora de imóvel oferecido como garantia hipotecária. A parte agravante sustenta nulidade da constrição sob o argumento de ausência de citação da terceira garantidora no processo executivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é necessária a citação do terceiro garantidor hipotecário para integrar o polo passivo da execução; e (ii) se a intimação da penhora do imóvel dado em garantia é suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil autoriza que, na execução fundada em garantia real, a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, ainda que pertença a terceiro, e exige apenas a intimação do garantidor para assegurar o contraditório.
4. A hipoteca confere ao credor direito real sobre a coisa, não direito pessoal contra o proprietário, razão pela qual não há necessidade de citação do terceiro para integrar o polo passivo da execução.
5. A intimação do terceiro garantidor é suficiente para permitir a utilização dos meios de defesa cabíveis, como embargos de terceiro, conforme previsto nos arts. 799, inc. I, e 889, inc. V, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de que a penhora do imóvel hipotecado é legítima, desde que respeitada a formalidade da intimação do garantidor.
7. A alegação de ilegalidade da penhora não procede, pois a constrição recaiu sobre o bem vinculado à obrigação por vínculo real, de forma que não há violação ao contraditório.
8. A ausência de delimitação do valor garantido não invalida a penhora, pois essa definição ocorrerá na fase de expropriação. O princípio da menor onerosidade não se aplica ao terceiro garantidor, visto que a execução não busca atingir outros bens.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A penhora pode recair sobre o bem dado em garantia na execução fundada em garantia real, ainda que pertença a terceiro, nos termos do art. 835, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. É desnecessária a citação do terceiro garantidor para integrar o polo passivo da execução, pois a sua intimação da penhora é suficiente para assegurar o contraditório e possibilitar a utilização dos meios de defesa cabíveis.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, § 3o; arts. 799, I, e 889, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.888.733/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.8.2025; TJDFT, AI no 0743583-85.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 10.12.2024; TJDFT, AI no 0716958-19.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 3.11.2021.